Tribunal: TJDFT
Processo: 0713410-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EM CONTRARRAZÕES. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão no julgado, pois o acórdão embargado analisou de forma clara as questões postas, concluindo pelo não conhecimento dos documentos juntados pela embargante nas suas contrarrazões ao recurso interposto pela embargada, tendo em vista a impossibilidade de dilação probatória em sede de Agravo de Instrumento.
2. Na verdade, a embargante pretende a rediscussão do mérito recursal, o que não é possível na via estreita dos aclaratórios. Precedentes.
3. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido proposta na instância originária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.